Tribunal: STF
Processo: ARE 1542298
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MELHORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL NÃO CONSTATADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    - A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais a servidor público é admitida pelo art. 40, § 1º, inciso I, da CRFB/88 (com redação da EC 41/2003) e art. 186 da Lei 8.112/90 nas hipóteses de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, desde que previstas no rol legislativo taxativo, não permitindo interpretação extensiva, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 524 da repercussão geral.



    - No caso dos autos, a parte autora não comprovou ser portadora de enfermidade grave prevista no rol taxativo do art. 186, §2º, da Lei 8.112/90, nem comprovou de forma sólida o nexo de causalidade entre sua invalidez e as características do ambiente e da rotina de trabalho. O conjunto probatório dos autos não permite concluir pela existência de assédio moral, perseguição laboral ou mesmo acidente do trabalho, mas sim caso de inadaptação ao trabalho generalizada, não justificando o cálculo de sua aposentadoria com proventos integrais.



    - O laudo pericial médico produzido quando da concessão da aposentadoria da autora, que constatou que a invalidez era decorrente de doença não especificada no rol §1º do art. 186 da Lei 8.112/90, é revestido de fé pública e presunção de legitimidade. Caberia à parte autora comprovar nos autos, de forma robusta, os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC/15, o que não ocorreu no caso dos autos.



    - Todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez só foram preenchidos em 30/09/2004, quando realizado exame pericial que atestou a incapacidade para o trabalho da servidora após o decurso de dois anos de licença médica sem melhora do quadro de saúde, conforme se extrai dos documentos juntados ao Id 186385384 - Pág. 9/11. Consequentemente, plenamente aplicáveis as regras da EC 41/2003, em vigência desde 19/12/2003.



    - Honorários sucumbenciais majorados em grau recursal na forma do art. 85, §11, do CPC/15.



    - Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da Súmula 359/STF e dos arts. 3º da EC 20/1998; 5º, XXXV e XXXVI; 40; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifico que, à época da concessão do benefício, foi realizada perícia médica (30/09/2004) que constatou que a invalidez da servidora era decorrente de doença não enquadrável no rol §1º do art. 186 da Lei 8.112/90 (Id 186385384 - Pág. 7/11), e que sua aposentadoria deveria ser concedida na forma do art. 188 da Lei 8.112/90, tendo em vista o decurso de 24 meses de licença médica permitidos pela lei (Id 186385384 - Pág. 3/5).



    Ressalte-se que a primeira tentativa de realização de perícia médica, em setembro de 2004 foi frustrada pois, “apesar do conhecimento da servidora, do progenitor e de seus médicos da indicação de aposentadoria, não houve comparecimento da mesma a esta Seção, que recusou-se inclusive a aceitar a convocação durante o último período de licença, alegando não ter obrigação de agir desta forma” (Id 186385384 - Pág. 3/5).



    O referido laudo pericial, enquanto ato administrativo, é revestido de fé pública e presunção de legitimidade e legalidade, de forma que caberia à parte autora comprovar nos autos, de forma robusta, os fatos constitutivos do seu direito, conforme mandamento do art. 373, I, do CPC/15.



    Entretanto, não foi colacionado nos autos laudo pericial, sindicância administrativa ou outro elemento probatório que indicasse de forma categórica o nexo causal entre a invalidez e as características do ambiente e da rotina de trabalho.



    Os laudos médicos colacionados ao Id 186385385 - Pág. 48/63 confirmam a enfermidade alegada, mas não possuem nenhuma indicação a respeito da causalidade, sendo insuficientes para estabelecer categoricamente o nexo causal entre a enfermidade e a invalidez.



    [...]



    É fato notório que os transtornos psiquiátricos são enfermidades complexas e com múltiplos fatores causais (mormente o transtorno depressivo), o que torna imprescindível a demonstração cabal do nexo causal entre a enfermidade e as atividades laborais a fim de justificar a aplicação do art. 186, I, da Lei 8.112/90.



    [...]



    Da análise do conjunto probatório dos autos, entendo que todos os eventos narrados pela parte não são suficientes para preencher o requisito do nexo causal nem para caracterizar acidente de trabalho ou enfermidade laboral a justificar o cálculo de sua aposentadoria com proventos integrais.



    Do pedido alternativo – aplicação das regras da EC nº 20/98



    É assente na jurisprudência pátria que o cálculo dos benefícios previdenciários deve ser regido pelas regras vigentes à época do preenchimento de todos os requisitos legais para a sua concessão, não havendo que se falar em direito adquirido antes disso (mas tão somente em expectativa de direito), conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 334 da repercussão geral e no enunciado da Súmula 359 da mesma Corte.



    No caso dos autos, o primeiro registro da enfermidade da autora remonta a 2002 (Id 186385385 - Pág. 55), época em que estava vigente a EC nº 20/98, que a autora pretende ver aplicada para o cálculo dos seus proventos da inatividade com integralidade e paridade.



    Entretanto, um primeiro e único diagnóstico, feito por um único médico particular, não é suficiente para caracterizar, de imediato, a invalidez apta a justificar a concessão de aposentadoria. Para a sua caracterização, deve estar demonstrado que não há possibilidade de tratamento ou cura da enfermidade, nem de readaptação em outra função. Tal requisito se demonstra mediante um histórico de dois anos de licença para tratamento de saúde sem sucesso, e mediante exame médico pericial que ateste a invalidez, na forma dos arts. 186, §3º e 188, §1º, da Lei 8.112/90.



    No caso dos autos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez só foram preenchidos em 30/09/2004, quando realizado exame pericial que atestou a incapacidade para o trabalho da servidora após o decurso de dois anos de licença médica sem melhora do quadro de saúde, conforme se extrai dos documentos juntados ao Id 186385384 - Pág. 9/11.



    Consequentemente, plenamente aplicáveis as regras da EC 41/2003, em vigência desde 19/12/2003. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente